Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736861-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Ilsa Ferraz de Oliveira Pinto Jose Ribeiro de Souza Agravados: Aldenilso Ferraz De Oliveira e outros(as) D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilsa Ferraz de Oliveira Pinto e José Ribeiro Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0730404-12.2023.8.07.0003, assim redigida: “Independente da certidão de óbito retificada de MAURIDE, atendam o quanto determinado nos itens “b” e “c” da determinação em Id 199439953. No ensejo, juntar sentença declaratória da união estável entre Mauride e José Ribeiro de Souza, uma vez que não poderá haver reconhecimento nos autos do inventário, considerando haver herdeiros incapazes. Esclareçam se pretendem a venda do imóvel no inventario ou se será realizada após o seu encerramento. Caso, optem pela venda após a partilha e encerramento do inventário, atentem em que necessitarão de intervenção judicial (em ação própria) em face dos herdeiros incapazes. Prazo: 15 dias." (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 63606690), em síntese, que os autos do processo de origem versam a respeito da cumulação de inventários dos genitores falecidos, mas é necessária a declaração de união estável mantida entre eles para que seja procedido o regular curso do processo. Afirmam que todos os herdeiros estão de acordo com os termos da partilha de bens e que o reconhecimento de união estável no curso do inventário é permitido, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que esteja deviamente demonstrada nos autos, sem objeção por parte dos herdeiros. Verberam que os infantes mencionados na decisão agravada são filhos de uma das herdeiras e de seu companheiro. Sustentam, portanto, que a partilha do único bem imóvel não terá utilidade sem o aludido reconhecimento de união estável. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do inventário, com a suficiência dos documentos de identificação dos herdeiros habilitados, e o subsequente provimento do recurso, para que seja confirmada a tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do inventário no 0730404-12.2023.8.07.0003. A respeito das questões a serem decididas no procedimento do inventário, a regra prevista no art. 612 do CPC disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas. No caso em deslinde verifica-se que os autos do inventário dizem respeito à partilha de bens de um único bem imóvel deixado pelos falecidos, sendo certo que os herdeiros estão devidamente habilitados (Id. 173642131 dos autos do processo de origem). No que concerne aos herdeiros incapazes, observa-se que estão representados por seu genitor e são filhos de uma das herdeiras, já falecida. O conjunto probatório trazido aos autos permite concluir que os documentos exigidos para o prosseguimento do curso do processo de inventário são suficientes, sendo importante observar que houve a concordância dos herdeiros em relação à existência da aludida união estável. Aliás, não há sequer indícios de prejuízo aos interesses dos herdeiros incapazes, sendo indiscutível que o reconhecimento da união estável havida entre os falecidos favorecerá todos os interessados, proporcionando maior celeridade na consecução do ato de partilha dos bens, a despeito da necessidade futura de intervenção judicial com a finalidade de alienação do imóvel após a partilha. Logo, por não se tratar de questão "de alta indagação", é possível que o reconhecimento da união estável ocorra nos próprios autos do procedimento de inventário. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017.)” (Ressalvam-se os grifos) A respeito do tema examinem-se ainda as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O ajuizamento de reconhecimento de união estável post mortem não enseja o imediato sobrestamento do inventário quando não restarem demonstrados prejuízos para o herdeiro, que poderá se valer de meios jurídicos para salvaguardar seus direitos (art. 628 do CPC). 2. Embora seja possível o reconhecimento de união estável de forma incidental, é necessário que não exista controvérsia sobre a questão. 3. No caso dos autos, uma vez que há dissenso entre as partes, a matéria reclama dilação probatória, expediente inviável em sede de agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1211119, 07119546920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCIDENTAL. INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. VIA ORDINÁRIA. DESNECESSÁRIA. INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA PARA NOMEAÇÃO. COMPANHEIRO - CONVIVÊNCIA COM O DE CUJUS AO TEMPO DA MORTE. PREFERÊNCIA LEGAL. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. SOBRESTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em sede de inventário, indeferido o pedido incidental de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com o falecido, com fundamento no sentido de que "a alegada união estável é controversa, dessa forma, o debate sobre o tema exorbita a competência do juízo sucessório e deve ser deliberada nas vias ordinárias". 1.2. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do CPC, "todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.". Portanto, verifica-se que o Código de Processo Civil define que as vias ordinárias serão utilizadas quando a questão de direito em discussão demandar produção de provas que não estejam nos autos do inventário e que, por exigir ampla cognição para apuração e solução, deve ser decidida em ação própria, nas vias ordinárias. 1.3. Interpretando o art. 612 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a união estável poder ser reconhecida no processo de inventário, desde que as provas sejam seguras e suficientes para comprovar a convivência. 2. No caso, além da escritura pública de união estável firmada em 17/02/2012, documento que goza de fé pública, na qual consta a declaração do falecido de que vivia em união estável com a agravante desde o dia 10/08/1989 (ID 174441809), inclusive com um filho comum (ID 174443449), a agravante juntou ainda cartão de benefício do Fundo de Saúde do Exército - FUSEX, emitido pelo Ministério da Defesa no qual consta a agravante como companheira do falecido, Declaração de Vinculação emitida pelo Comando Militar do Planalto - 11a RM atestando sua condição de pensionista do de cujus (IDs 174441836 e 174441837) e diversos comprovantes de residência no mesmo imóvel que o falecido. Além disto, a união estável foi reconhecida pelos herdeiros. 2.1. Nesse contexto, há nos autos documentação suficiente a definir a alegada existência de união estável, de modo que perfeitamente possível análise do pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem nos autos do inventário; não se justifica a remessa para deliberada nas vias ordinárias. 3. Quanto ao pedido de revogação da nomeação da herdeira/filha como inventariante, importa destacar que o Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência para nomeação do inventariante, na qual o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, tem preferência ao descendente no exercício da inventariança. 3.1. Observa-se pela disposição legal que o herdeiro que não se encontra na posse e administração dos bens (como é o caso da herdeira nomeada pelo Juízo), será nomeada inventariante na hipótese de não haver cônjuge ou companheiro aptos a serem nomeados. 3.2. Certo que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que "Aordemde nomeação dos legitimados comoinventarianteprevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto" (Resp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). Contudo, a alteração deve ser excepcional, o que não se verifica no presente caso. 4. Assim, como há o pedido da agravante de reconhecimento de união estável da como companheira do de cujus, a nomeação do inventariante deve ser sobrestada até a decisão quanto ao pedido de reconhecimento de união estável. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1884854, 07130253320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NÃO CONSTATADA. ANÁLISE PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 612 do Código de Processo Civil disciplina as matérias que permeiam o inventário e partilha de bens, determinando a remessa às vias ordinárias apenas das questões de alta indagação, assim entendidas aquelas que demandam um processo probatório complexo, não permitido no âmbito do inventário. 2. No caso, verifica-se que foi apresentada nos autos de origem, escritura pública de união estável, documento que goza de fé pública. Além disso, a autora, única outra herdeira, reconhece a união estável entre a Agravante e seu genitor, autor da herança. Assim, não se vislumbra complexidade na questão, podendo a análise acerca do reconhecimento da união estável ser realizada pelo Juízo do inventário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1791089, 07152748820238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 23/1/2024)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA, CONCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS E PROVAS CONTUNDENTES. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Apesar de jurisprudência formada no sentido de que, para se reconheça a união estável, faz-se mister ampla dilação probatória, porquanto a escritura pública não é prova pré-constituída, não se pode olvidar a utilidade do processo, no qual se deve buscar resolução eficaz, rápida e justa da lide. Portanto, o processo é simples meio e não um fim em si mesmo, de modo que "questões processuais devem, por isso, ser tratadas em perspectiva, sem que se as faça sobrepor ao objeto a que, por último, serve o processo". 2. Ausente controvérsia a respeito da existência e duração da união estável, havendo concordância dos herdeiros e prova contundente a respeito da convivência pública, com animus maritalis, o seu reconhecimento no juízo de inventário é medida que se impõe. Inteligência do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1117276, 07002092920188070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 22/8/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, diante da ausência de controvérsia a respeito da união estável post mortem a ser reconhecida e da habilitação dos herdeiros nos autos, não há óbices que impeçam o reconhecimento da união estável nos autos do inventário, com o objetivo de prestigiar os princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade processual. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois o prosseguimento do curso do processo sem que seja reconhecida a união estável impede a precípua finalidade de partilha de bens. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o necessário exame do requerimento de reconhecimento de união estável nos autos do inventário. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator